Tribunal: TJBA
Processo: 8068937-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068937-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC METALURGICA LTDA

Advogado(s)
:
ELPIDIO PEREIRA NETO, ANTONIA VILMA RODRIGUES HOLANDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
REJEIÇÃO
.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA
.
PEDIDOS GENÉRICOS DE PERÍCIA
.
MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Agravo de instrumento interposto por GMAC METALURGICA LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos dos Embargos à Execução nº 8021066-96.2024.8.05.0080, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelos embargantes. Os agravantes alegam cerceamento de defesa e sustentam a imprescindibilidade da perícia para aferir suposto excesso de cobrança e ilegalidades contratuais, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da perícia.

2. Há três questões em discussão
: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) definir se há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela parte embargante; (iii) determinar se a controvérsia dos embargos à execução exige a produção da referida prova técnica.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais guardam correlação direta com os fundamentos da decisão vergastada, permitindo a compreensão da controvérsia e o pleno exercício do contraditório.
Preliminar rejeitada.

4. O Código de Processo Civil atribui ao juiz, como destinatário final da prova, o poder-dever de dirigir o processo e indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

5. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida nos embargos à execução cinge-se a questões de direito, como a validade de cláusulas contratuais e a aplicação de encargos, as quais podem ser apreciadas por meio de prova documental já constante dos autos.

6. A mera alegação genérica de excesso de cobrança ou complexidade dos contratos bancários, desacompanhada da indicação concreta e específica de quais fatos dependeriam da perícia para sua comprovação ou quais cálculos seriam ilegais, não impõe a realização da prova técnica, que, nestes casos, poderia se configurar como medida protelatória.

7. A decisão judicial que indefere a produção de prova desnecessária ou protelatória representa exercício legítimo do poder-dever do magistrado, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:

STJ AgInt no AREsp 1488982 RS 2019/0109130-0, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento 16/11/2020, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 24/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8068937-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GMAC METALURGICA LTDA e outros e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA